Tribunal: TJSP
Processo: 2023387-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Agravo regimental. Despacho que considerou inadmissível agravo de instrumento por não se cuidar de decisão compreendida no rol do artigo 1.015 do CPC. Rol taxativo. Mitigação que só se justificaria no caso de haver risco de lesão injusta séria e irreversível a ser prontamente evitada, situação inocorrente no caso concreto. Agravo regimental improvido.